Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação dos réus a promover a transferência do veículo alienado, bem como das multas, pontos e débitos existentes no veículo, e ao pagamento de condenação em danos morais. Recurso inominado do autor em face da segunda ré, visando à procedência do pedido de condenação em danos morais.
2 – Contrato de compra e venda de veículo. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB), bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. Os documentos juntados ao processo demonstram que o autor vendeu o veículo para o primeiro réu. O primeiro réu por sua vez repassou o veículo para a segunda ré, de forma que a última não possui qualquer relação jurídica com o autor, mas sim com o primeiro réu. Não pode, portanto, ser responsabilizada pelos danos experimentados pelo autor.
3 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade cometida pela segunda ré em face do autor, não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L